Tribunal: TJES
Processo: 5017719-06.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017719-06.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DO DÉBITO. REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO ATENDIDOS. EXECUÇÃO EXTINTA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) atende aos requisitos legais de validade, especialmente quanto à fundamentação do débito; (ii) estabelecer se a execução fiscal deve ser extinta diante da nulidade da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA deve conter os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 202 do CTN e do artigo 2º, §5º, III, da Lei 6.830/80, incluindo a indicação específica do fundamento legal da dívida.

A ausência de correspondência entre a fundamentação legal adotada na decisão administrativa e aquela consignada na CDA compromete a validade do título, pois não se trata de mero erro material, mas de vício substancial que inviabiliza a cobrança do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a CDA não pode ser corrigida para suprir vícios de lançamento ou inscrição que afetem a constituição da dívida ativa, sendo vedada a alteração da fundamentação legal após sua emissão.

O reconhecimento da nulidade da CDA impede o prosseguimento da execução fiscal, pois o título executivo não preenche os requisitos essenciais para sua validade.

O provimento do recurso implica a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação do Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
interpôs o presente recurso de apelação em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, ora apelado, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal n° 5002890-59.2018.8.08.0012, condenando o apelante no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que
(i)
a CDA objeto da Execução Fiscal não possui todos os requisitos legais de validade, visto que não é possível identificar o fundamento legal da dívida;
(ii)
deve ser reconhecida a prescrição intercorrente do procedimento administrativo, pois entre a data do recurso administrativo e a da decisão administrativa transcorreu, injustificadamente, lapso superior a 03 (três) anos;
(iii)
não houve qualquer violação à legislação consumerista pelo apelante, vez que a não emissão do CRV por parte do próprio cliente impossibilitou a baixa automática dos gravames;
(iv)
a multa aplicada pelo PROCON Municipal, no valor de R$ 185.774,81 (cento e oitenta e cinco mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante disso, pleiteia a reforma
in totum
da r. sentença, para que sejam acolhidos os Embargos à Execução Fiscal opostos, com a consequente inversão do ônus de sucumbência. Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença para que seja reduzido o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada merece reparos, pelas razões que passo a expor.

Colhe-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
ajuizou Execução Fiscal em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 163.688,68 (cento e sessenta e três mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), constante da Certidão de Dívida Ativa n° 389/2018 (ID.
10491603
).

Por essa razão, o banco executado apresentou Embargos à Execução (ID. 10491607), cujas teses foram rejeitadas pelo MM. Juízo
a quo
que, através do
Decisum
atacado, julgou improcedente a pretensão autoral, determinando, via de consequência, o prosseguimento da Execução Fiscal n° 5002890-59.2018.8.08.0012, sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem.

Uma detida análise dos autos permite concluir que não assiste razão à Embargante no que tange às alegações formuladas nos presentes Embargos à Execução Fiscal.

Primeiramente, no que se refere à suposta nulidade do título exequendo por ausência de indicação do fundamento legal que deu origem ao débito, nota-se que, diferente do que restou alegado na inicial dos Embargos, o campo de indicação dos dispositivos que embasam o título executivo não ficou “em branco”. Uma detida análise da CDA revela que o valor principal do débito está relacionado ao disposto na Lei Complementar Municipal n° 027/2009, arts. 69 e 70.

Ademais, nota-se a indicação do processo administrativo relacionado à multa aplicada pelo PROCON municipal - n° 899/2009 - e dos dispositivos norteadores da atualização monetária, da multa moratória e dos juros moratórios no caso em apreço.

É forçoso concluir que em momento algum a Embargante foi tolhida dos meios previstos na legislação para que pudesse conhecer e apresentar defesa em relação à autuação administrativa feita pela Municipalidade. A defesa apresentada no processo administrativo reforça tal panorama, uma vez que o Itaú Unibanco S.A. foi devidamente notificado, tomou ciência da autuação e apresentou as defesas cabíveis.

Portanto, considerando os fundamentos acima expostos, tenho que a CDA não apresenta a nulidade arguida pela parte embargante.

Em relação à ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo originário, com razão o Município Embargado, uma vez que não merece acolhimento a tese de aplicação do prazo de 03 (três) anos previsto na legislação federal. Explico.

O Itaú Unibanco S.A. defende a necessidade de aplicação do disposto no art. 1°, §1°, da Lei n° 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta. Vejamos:

Art. 1
o
Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1
o
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Para determinação do âmbito de aplicação da norma é necessário conjugar dois fatores, a saber: a natureza punitiva da infração administrativa e o caráter federal da autoridade responsável pela autuação, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista que se trata de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal.

É importante reconhecer que a Lei n° 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, uma vez que o âmbito espacial da referida lei se limita ao plano federal, não sendo norma de caráter nacional.

Não é outro o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual entende ainda pela inaplicabilidade do prazo prescricional trienal ante a ausência de legislação própria do município sobre o tema, devendo incidir o prazo quinquenal disposto no Decreto n° 20.910/32:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS. EMPRESA DE LIMPEZA URBANA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS POR AUTARQUIA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. INVOCAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. ART. 1º DA LEI N. 9.873/1999. DECURSO DO PRAZO PARA APURAÇÃO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO A QUO PELO NÃO CONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por empresa prestadora de serviço de limpeza urbana, visando a desconstituição de multas administrativas decorrentes da prestação deficiente dos serviços contratados, sob a alegação de ocorrência da prescrição trienal intercorrente da pretensão sancionatória, ante o decurso do prazo de 5 (cinco) anos em que os processos administrativos permaneceram paralisados por inércia da autarquia municipal ré.

II - Mandado de segurança denegado na primeira instância ao fundamento da inexistência de ilegalidade na condução dos processos administrativos, porquanto não ficaram paralisados por tempo superior a cinco anos, afastando a alegada prescrição intercorrente.

III - Acórdão recorrido manteve o entendimento monocrático, concluindo pela legalidade e regularidade na condução e trâmite dos procedimentos administrativos, bem assim de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos procedimentos administrativos de Estado e de municípios.

IV - A alegação da recorrente de que teria havido inércia da autarquia municipal na condução dos procedimentos sancionatórios, o que levaria à considerar o decurso do prazo de três anos previsto na Lei n. 9.873/1999, demandaria a análise da matéria fático-probatória dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

V - O STJ entende que, inexistindo regra específica para regular o prazo prescricional no âmbito da administração estadual e municipal, adota-se o prazo previsto no Decreto 20.910/1932.

VI - Recurso especial conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negado provimento.

(AREsp n. 1.986.713/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Logo, tendo em vista que o recurso administrativo foi apresentado em 27/02/2014 pelo Itaú Unibanco S.A. e a decisão data de 21/07/2017, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois não transcorreu o lustro prescricional previsto no Decreto n° 20.910/32.

Ademais, não assiste razão à parte embargante em relação à tese de nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação e fundamentação específica.

Conforme consta dos autos do processo administrativo, fl. 12 do id 17291178, a autuação decorreu de reclamação feita por consumidor que compareceu ao PROCON narrando ter se dirigido ao DETRAN na tentativa de transferir os dados de seu veículo VW/ QUANTUM CL 1800 I, placa MR03121, chassi 98WZZZ33ZPP06371 para seu novo dono, ocasião em que tomou ciência de que havia uma alienação ao banco Itaú. O consumidor/reclamante entrou em contato com o Itaú Unibanco S.A. a fim de baixar o gravame, contudo, foi por este informado de que não existia nenhum documento alienado a ele.

Da documentação acostada ao processo administrativo extrai-se também que o PROCON enviou uma Carta de Investigação Preliminar com o intuito de esclarecer o ocorrido, mas não obteve resposta do banco Itaú. Diante de tal panorama, foi identificada pelo órgão municipal a contrariedade aos seguintes dispositivos legais: art. 6°, III; art. 39, V, XII e art. 43, §3°, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Após regular trâmite, foi prolatada a decisão administrativa pelo PROCON municipal – fls. 58/74 do id 17191178.

Uma detida análise do
decisum
permite concluir que nele restaram expostos de forma detalhada os fundamentos que embasaram o entendimento a que chegou a autoridade, podendo ser destacado o seguinte trecho:

“Considerando o descumprimento à legislação consumerista, ao não atender a solicitação do Consumidor conforme CDC, não restou a este Instituto outra alternativa senão sancioná-los por meio da imposição de multa, que encontra sua previsão legal nos art. 56, I do CDC [...]”.

Tal contexto afasta também a tese da parte embargante de ausência de irregularidade em sua conduta e perda do objeto diante da resolução da demanda, pois, como visto e demonstrado de forma detalhada nos autos do processo administrativo, o Consumidor, ao quitar com sua obrigação, aguardou a baixa do gravame por parte do Itaú Unibanco S.A., o que deveria ter sido providenciado de imediato com a quitação total do financiamento.

Ficou cristalinamente demonstrado que a conduta da ora Embargante de não cumprir prontamente com sua obrigação foi o que deu causa à reclamação do consumidor e posterior autuação por parte do PROCON municipal.

Além disso, não há que se falar em caráter exorbitante da multa aplicada pelo referido órgão, tendo em vista que foram seguidos os ditames da razoabilidade e proporcionalidade.

A respeito do tema, conforme especificado na decisão administrativa, nota-se que a Instrução de Serviço n° 001/2013 do PROCON Municipal de Cariacica regulamenta a fixação dos valores das multas nas infrações ao CDC no âmbito da referida municipalidade, de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

É imperioso salientar que embora devidamente notificado nos autos do processo administrativo para apresentar seu Balanço Patrimonial/Contábil, o Itaú Unibanco S.A. quedou-se inerte, o que levou o PROCON a realizar a estimação de receitas - art. 4° da Instrução de Serviço n° 019/2008.

A dosimetria da pena de multa, por fim, foi definida com base na fórmula constante do artigo 5° da referida norma e levou em consideração o porte econômico da autuada, o valor da receita bruta, o enquadramento do grupo da gravidade da infração e a vantagem auferida.

Uma vez respeitados todos os ditames legais, destacando-se ainda que o Banco Itaú foi classificado pelo órgão municipal como sendo de Grande Porte, com receita mensal estimada à época no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), concluo pela inexistência de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da pena de multa no importe de R$ 98.240,00 (noventa e oito mil, duzentos e quarenta reais), que totalizou o valor atualizado de R$ 121.436,27 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos).

Verifico, portanto, que no presente caso a atuação do Procon Municipal ocorreu com o devido respeito aos ditames da legalidade, sobretudo com minuciosa observância do devido processo legal, tendo sido assegurados os ditames do contraditório e da ampla defesa, inclusive com sólida exposição dos motivos que ensejaram a aplicação da pena de multa,

Diante do exposto,
julgo improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.
Via de consequência, extingo o processo com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e determino o prosseguimento da Execução Fiscal n° 5002890-59.2018.8.08.0012.

Condeno a Embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Extraia-se cópia deste
decisum
e proceda-se à respectiva juntada nos autos da ação executiva correspondente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.”

Pois bem.

Prefacialmente, rememoro que a
Certidão de Dívida Ativa, enquanto título executivo extrajudicial, deve ostentar liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 202 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966),
in litteris:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, segue o art. 2º, §5º, III, da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), o qual dispõe que o termo de inscrição da dívida ativa indicará obrigatoriamente a origem e natureza do crédito e o dispositivo da lei em que seja fundado:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Diante disso, entendo que a ausência de correspondência entre a fundamentação legal adotada na decisão administrativa e aquela consignada na CDA compromete a higidez do título, pois não se trata de mero erro material ou formal, mas de vício substancial que afeta a própria constituição da dívida ativa.

Com efeito, consta na CDA, na parte dedicada ao fundamento legal, apenas referência a dispositivo de lei municipal que versa sobre a natureza do débito, isto é, se tributário ou não tributário, nada havendo quanto ao fundamento legal que legitima a cobrança efetivada.

Vale conferir:

“FUNDAMENTO LEGAL DA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA:

PRINCIPAL - Lei Complementar n° 027/2009, art. 69 e 70”

Sobre o tema, para a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
"
Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida
" (AgInt no AgInt no AREsp 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CDA. SUBSTITUIÇÃO. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) II -
É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que
apenas alterações em erros materiais e/ou formais possibilitam a substituição da CDA, o que conflita com o caso dos autos por se tratar de alteração de fundamentação legal
.
(...) IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.952.602/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 29.11.2021) – grifado

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. IRREGULARIDADE DA CDA. NULIDADE DO FUNDAMENTO LEGAL. COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ART 202 INCISO III C/C ART. 2º, §5º, INCISO III DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO PROVIDO. 1. A parte Apelante não cumpriu os termos do acordo firmando para a devolução do valor pago pelo produto no prazo de 30 dias úteis, razão pela qual foi aplicada multa pelo PROCON. 2. Nos autos de Execução Fiscal, a CDA nº 046.286/2011, contem no campo fundamentação legal, os artigos 1º e 10 da Lei 691/1979, que dispõem sobre a Lei do Município de Serra, no tocante ao aforamento e alienação de terrenos do patrimônio Municipal, não estando relacionada à base originária do Titulo Executivo que foi oriunda da relação consumerista. 3. Assim,
o fundamento legal contido na CDA, fere tanto o art. 202, III do CTN quanto o art. 2º, §5º, inciso III da Lei nº 6.830/80, pois exigem que o título objeto de inscrição em dívida ativa contenha a origem e a natureza do débito, bem como o fundamento legal que o embasa
. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006403-17.2015.8.08.0048, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FISCAL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE IPTU, COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA. NULIDADE CDA. AUSÊNCIA INDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CDA – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
1. É prescindível o prévio processo administrativo ao lançamento do crédito oriundo de IPTU, sendo “despicienda a indicação na CDA do número do processo administrativo respectivo, conforme o art. 2º, § 5º, inciso VI, da Lei Federal nº 6.830/80” (TJES; AC 0015572-67.2016.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 02/03/2021; DJES 16/03/2021). Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que “não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). [...] O referido entendimento já foi firmado em Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC/1973) quando a Primeira Seção julgou o REsp 1.045.472/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17.12.2009” e que “A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal”. (AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022).
3.
Deve ser reconhecida a nulidade da CDA, por não possuir a indicação do fundamento legal conforme preceitua o art. 2º, §5º, III c/c §6º, ambos do art. 2º da LEF e, por consequência, a execução fiscal deve ser extinta
.
4. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0021890-61.2018.8.08.0035, Relator:JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento:01/Dec/2022)

Dessa maneira, adoto o entendimento consolidado na jurisprudência no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa deve reproduzir com exatidão os fundamentos jurídicos da decisão administrativa que lhe deu origem, pois qualquer discrepância compromete o pleno exercício do direito de defesa do executado e viola o devido processo legal.

Pelas mesmas razões, entendo que não seria possível intimar previamente o
Município para corrigir a CDA, conforme permitido pelo art. 203 do CTN, art. 2º, §8º, da Lei 6.830/80.

Isso porque
o enunciado da Súmula 392 do Colendo Superior Tribunal de Justiça permite a substituição da CDA até a prolação da sentença dos embargos à execução, mas apenas para corrigir erro material ou formal. Vejamos:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Em sendo assim, a retificação não é admissível quando o vício decorre do próprio lançamento, pois implicaria a reconstituição do ato administrativo que deu origem à dívida ativa, violando o princípio da segurança jurídica.

Insta frisar que, no caso em exame, a CDA contém erro substancial na fundamentação da exigência fiscal, o que impacta diretamente a certeza e a liquidez do título. A jurisprudência
hodierna
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme já demonstrado, é firme ao diferenciar vícios meramente formais daqueles que atingem a essência do lançamento tributário, sendo esta última hipótese insuscetível de correção.

Diante do exposto, resta evidenciado que a CDA n.º 389/2018 não ostenta os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para sua exequibilidade, pois a ausência na fundamentação legal compromete sua certeza e liquidez, inviabilizando a cobrança do crédito.

Ressalto que o reconhecimento da nulidade do título, longe de configurar formalismo excessivo, decorre da necessidade de garantir a regularidade do processo executivo e a observância dos princípios da legalidade e da ampla defesa, de modo que a r. sentença recorrida deve ser reformada em sua integralidade, impondo-se o provimento da apelação interposta.

Registro, por fim, que tendo sido acolhida a preliminar de nulidade do título, ficam prejudicados os demais tópicos do apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
.
e lhe
DOU PROVIMENTO
, para julgar procedentes os presentes embargos à execução fiscal em face do reconhecimento da nulidade da CDA
n.º 389/2018 e
, consequentemente, extinguir a execução fiscal nº 5002890-59.2018.8.08.0012.

Invertem-se os ônus sucumbenciais em desfavor do Apelado
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, razão pela qual condeno o ente público no ressarcimento das despesas adiantadas pelo Embargante, além do pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)